Tribunal: TCU
Processo: 008.834/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2026, sob a responsabilidade de Nuclep/Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., sem valor estimado divulgado previamente, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços continuados de limpeza para os prédios da fábrica da Nuclep, incluindo seu Terminal Marítimo em Itaguaí  RJ, e do escritório na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital (Processo 96752/2026; número do processo na plataforma do Banco do Brasil: 1089520).

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2026, sob a responsabilidade da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (Nuclep), sem valor estimado, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços continuados de limpeza para os prédios da fábrica da Nuclep, incluindo seu Terminal Marítimo em Itaguaí-RJ, e do escritório na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência da suposta irregularidade consistente na fixação indevida, pelo pregoeiro, de quantitativo de pessoal como condição de aceitabilidade de proposta; Considerando que a representação está acompanhada exclusivamente de edital incompleto, estando ausência qualquer indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor, conforme exigido pelo art. 235 do Regimento Interno do TCU, pois faltam a ela anexos com cópia do referido TR e de decisão do pregoeiro incidente na aludida irregularidade; Considerando que, ainda que esta representação fosse conhecida, as alegações da representante não demonstram ter qualquer consistência oponível à regularidade deste certame, de modo que não se verifica a presença de interesse público para o TCU apurar esta representação, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peças 8-9) no sentido de não conhecer do presente processo, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a', 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e arquivar estes autos, após ciência do teor desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 008.834/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda (18.546.232/0001-05) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme da Silva Barbosa, representando Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.